Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704032-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CINTIA ALVES NEVES DECISÃO Constata-se que no incidente de uniformização de jurisprudência no 0740374-65.2021.8.07.0016 o Excelentíssimo Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, em juízo de admissibilidade, apurou a existência de divergência entre as Turmas Recursais na questão de direito material acerca da possibilidade de percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) pelos servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, determinando o sobrestamento dos processos nos quais conste a matéria objeto da divergência. Analisando detidamente o conteúdo daquela decisão, constata-se que a divergência entre as Turmas decorre do debate acerca da natureza das atividades desempenhadas pelos servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), em especial quanto à sua eventual relação com funções de Atenção Primária à Saúde. A presente lide decorre da suposta possibilidade de percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) por servidores lotados no NRAD. Para a solução da presente demanda, mostra-se essencial aguardar o julgamento do mérito do incidente no 0740374-65.2021.8.07.0016, uma vez que aquela decisão, que irá enfrentar a natureza das atividades desempenhas pelos servidores lotados na NRAD, gera consequências para a análise do mérito desta lide. Assim, aguarde-se na Secretaria o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0740374-65.2021.8.07.0016. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator